Tribunal: TJPA
Processo: 0019568-30.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0019568-30.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: RACA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: DELZUITA SILVA PEREIRA, RAIMUNDO SERGIO TAVARES DE SOUZA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
a,

DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário
,
fundada
n
a alínea
a
,

d
o inciso I
,
do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
tendo o
Supremo Tribunal Federal
fixado
que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional
,
não

apresenta
repercussão geral, em conformidade com tese fi
rmada
no julgamento do

recurso extraordinário com agravo n.º
748.371
(Tema
660/STF
)
.

2
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso
extraordinário

em apelação
cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente)
.

Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém
/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0019568-30.2008.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
RAÇA TRANSPORTES LTDA.

REPRESENTANTE:
MARIA CAROLINA CAVALCANTE CORRÊIA (OAB/PA N.º 12.740)

RECORRIDA: DELZUITA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE:
VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO (OAB/PA N.º 15.671)

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
Marques

V
alle
(Relator):

Trata-se de agravo
interno

em recurso extraordinário

(
id. 6581535
), interposto p
o
r

Raça Transportes Ltda.
,
com fundamento no art.
1.0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, insurgindo-se contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário, fundada na
tese 660 da repercussão geral, c
om a consequente
incidência do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
(
id. 6211059
).

Sustentou a parte agravante, em síntese,
ter sido

irremediavelmente prejudicada pelo indeferimento do

chamamento à lide

requerido, bem como à produção da prova pleiteada, o que

teria
afront
ado

a
os princípios do contraditório e
da
ampla defesa e do devido processo legal,

constitucionalmente garantidos

(art. 5º, LVI e LV, da Constituição Federal)
.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 6836219).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos
, para apreciação, oportunidade em que recebi o agravo interno
,
dada a sua tempestividade e interposição
ancorada
no art. 1.0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, bem como, verificando que as razões recursais não ensejavam a retratação da decisão agravada, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0019568-30.2008.8.14.0301
-
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
M
arques
V
alle
(Relator):

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais
,
elencadas
no
art
.
5.º da Constituição Federal
,
não possui repercussão geral,
quando demandar
a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas
,
como
fixado no julgamento do
recurso extraordinário com agravo

n.
º
748.371/RG (
T
ema 660/STF)
.

N
a hipótese sob exame, conforme o relatado, a parte agravante alude que que o recurso extraordinário deve
ria
ser admitido e seguido ao Supremo Tribunal Federal, dado que
o indeferimento do chamamento à lide requerido, bem como
da
produção da prova pleiteada,
teria
afront
ado

a
os princípios do contraditório e
da
ampla defesa e do devido processo legal, constitucionalmente garantidos (art. 5º, LVI e LV, da Constituição Federal)
.

Ora,
estreme de dúvidas,
a tese recursal é estritamente ligada à legislação infraconstitucional federal
, não sendo possível
admitir e
dar seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Aludida diretriz permanece íntegra, conforme demonstram recentes julgados do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente:

(...)
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário

(ARE 1
.
316
.
060,
DJe

de
28/04/2021).

(...) 1.
A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 1º/8/13 - Tema 660
(ARE nº 1.143.354-AgR,
DJe
de 1º/2/19).

Sendo assim
, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 03/02/2022